Tribunal: TJSP
Processo: 0000823-85.2013.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Alienação Fiduciária – - Ausência de ilegalidade quanto à alegada capitalização de juros - Alteração do art. 192, da CF/88 pela EC n. 40/03 - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Encaminhamento dos autos por força do art. 1.030, II do CPC/15 – Aplicação do entendimento firmado pelo Superior

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Alienação Fiduciária – - Ausência de ilegalidade quanto à alegada capitalização de juros - Alteração do art. 192, da CF/88 pela EC n. 40/03 - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Encaminhamento dos autos por força do art. 1.030, II do CPC/15 – Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que, pacificou a questão sobre a cobrança das seguintes tarifas bancárias: serviços de terceiros, registro do contrato e inclusão de gravame – Tema 0972 do STJ, Resp. 1.639.259 – Tema 0958 do STJ, REsp. 1.578.553 – Teses fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC – Registro de Contrato e inserção de gravame, cobranças devidas – Serviços de terceiros – Cobrança indevida, quando não especificado no contrato – Reapreciação da questão nos termos do art.1030, inciso II do CPC- Acórdão alterado parcialmente, para adequação- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS